Tribunal: TJDFT
Processo: 0729146-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729146-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX LUIS SENA DE DEUS AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA MENDES DE DEUS REPRESENTANTE LEGAL: ADAILTON MOREIRA MENDES DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALEX LUIS SENA DE DEUS contra decisão de ID 49626843, que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID 49655946), a parte embargante afirma que a decisão foi omissa, uma vez que o artigo 1.789 do Código Civil disciplina que a decisão que afronta a lei é nula de pleno de direito; que a decisão referente à partilha estava alcançada pela preclusão. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com o conhecimento do agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 49891115), a parte embargada pleiteia o desprovimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. A parte embargante alega que a decisão foi omissa, diante da previsão contida no artigo 1.789 do Código Civil. Todavia, o mencionado dispositivo legal disciplina exclusivamente a limitação do testador na disposição da herança, sem qualquer natureza processual. Não há cominação de nulidade na norma civilista. Conforme mencionado na decisão embargada, caberia à parte agravante, oportunamente, submeter ao segundo grau de jurisdição a decisão que supostamente teria violado a legítima. Em última análise, a parte embargante defende que o juiz não observou decisão alcançada pela preclusão, mas, de igual modo, não quer se submeter aos efeitos da preclusão em relação à modificação do entendimento externada no primeiro grau de jurisdição. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora